Tribunal: TJSP
Processo: 2185713-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Regimental Criminal no 2185713-19.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca de Suzano, em que é agravante LEANDRO VINICIUS APARECIDO
FARIA DA COSTA, é agravado COLENDO 7o GRUPO DE CÂMARAS
CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MOREIRA
DA SILVA, FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Agravo Regimental Criminal no 2185713-19.2020.8.26.0000/50000 - p. 2/4
Voto:
33951
Agravo Regimental:
2185713-19.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
Suzano
Vara:
2a Vara Criminal
Origem:
0006205-85.2014.8.26.0606
Agravante:
Leandro Vinicius Aparecido Faria da Costa
Agravado:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto por Leandro Vinicius Aparecido Faria da Costa contra a r.
decisão monocrática de fls. 72/77, que não conheceu do pedido revisional
da ora agravante por não preencher as hipóteses de cabimento, nos
termos do artigo 621 do Código de Processo Penal.
Requer, em síntese, a reforma da r.
decisão agravada, para conhecimento do pleito revisional, fundado no
artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, arguindo contrariedade
à evidência dos autos e fragilidade probatória para o decreto
condenatório. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do concurso
formal entre o roubo e a corrupção de menores (aumento de 1/6 sobre o
roubo art. 70 do CP) e a fixação do regime inicial semiaberto (fls. 1/12).
É o relatório.
A decisão agravada não comporta
modificação.
Os fundamentos do presente agravo

____________________________________________________________________________________________________________
Agravo Regimental Criminal no 2185713-19.2020.8.26.0000/50000 - p. 3/4
cuidam de reprodução do quanto reclamado na revisão criminal, vale
dizer, contrariedade à evidência dos autos e fragilidade probatória para o
decreto condenatório, a respeito dos quais restou assim decidido:
“No caso, quanto à alegada contrariedade da
sentença à evidência dos autos, pontuada pela fragilidade probatória, tem-se que
o peticionário não levantou qualquer Penal. Em verdade, a defesa tenta impingir
sua interpretação exclusiva acerca do conjunto probatório. Tenta fazer acreditar
que as palavras dos policiais não possuem credibilidade. Contudo, examinada em
primeira e segunda instâncias, não se concluiu pela falta de credibilidade da
palavra dos policiais. No mais, não há nada de novo.”
Com efeito, tem-se que o sentenciado, na
seara deste agravo regimental, não trouxe fato novo ou argumentação
diversa daquela já enfrentada na ação revisional a ensejar a
reconsideração da decisão combatida, razão pela qual fica mantida a
decisão monocrática proferida (não conhecimento do pleito revisional).
No
mais,
quanto
às
questões
subsidiárias, trata-se de entendimento jurisprudencial, não se prestando
a ação revisional adotar corrente doutrinária ou jurisprudencial, ainda
que predominante, favorável ao condenado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo regimental, mantendo, assim, a decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

____________________________________________________________________________________________________________
Agravo Regimental Criminal no 2185713-19.2020.8.26.0000/50000 - p. 4/4